Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admissível a prisão preventiva em casos de crimes com pena máxima superior a quatro anos, como o tráfico de drogas com participação de menor e em local sensível.
2. No presente caso, já houve denúncia oferecida, e a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela denúncia, prisão em flagrante, filmagens e depoimentos que comprovam a prática do tráfico de drogas nas proximidades de uma escola e com a participação de menores, evidenciando o fumus comissi delicti.
3. Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na gravidade concreta do delito e na necessidade de prevenir a reiteração criminosa, dado o histórico de reincidência dos envolvidos. O paciente é reincidente em crimes graves, como homicídio qualificado e tentativa de homicídio, e estava em cumprimento de pena em regime semiaberto, demonstrando alta periculosidade.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares alternativas à prisão não são adequadas para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, considerando o contexto e a gravidade dos delitos praticados.
5. O crime de tráfico de drogas, especialmente em áreas sensíveis e com a participação de menores, causa intranquilidade social e justifica a prisão preventiva para proteger a ordem pública e a saúde pública, direitos difusos que afetam a sociedade como um todo.
6. Não há evidências de constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva, sendo esta medida necessária e proporcional para garantir a ordem pública e prevenir novos delitos, especialmente diante da persistência do paciente na prática criminosa.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.